Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO DE APROVAÇÃO DE CONTAS. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PEDIDO PREJUDICADO. LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS. DIRETORES. RESPONSABILIDADE. EVENTO DANOSO. CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. ASSEMBLEIA ACIONISTAS. APROVAÇÃO CONTAS. IMPROCEDÊNCIA PEDIDO ANULAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1...Retificada a nominação da parte no apelo e recebido o recurso sem insurgência da parte adversa, resta prejudicado pedido de seu não conhecimento ante a perda de objeto.
2...É certo que a Lei no 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas) dispõe sobre deveres e responsabilidades dos administradores, diretores, gestores de modo geral, mas necessário de que se fixe a má conduta ou conduta omissiva para eventual encontramento de responsabilidade.
3...A assunção dos cargos de diretoria em momento posterior aos eventos apontados como irregulares, a ausência de comprovação de conduta culposa ou dolosa dos diretores na produção do evento reputado danoso, bem como aprovadas as contas em assembleia dos acionistas devidamente precedida de esclarecimento sobre as condições jurídicas em que se dava, confirma-se Sentença que julgou improcedente pedido de sua anulação.
4... Apelação conhecida e desprovida.